Tribunal: TJDFT
Processo: 0736744-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA. PRÓTESE. MATERIAIS INADEQUADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. PROVAS. TESTEMUNHAL. OITIVA. PRESCINDIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LAUDO PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá conceder antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I).
2. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
3. A teoria do risco integral não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do ente público, no contexto constitucional vigente, é regida pela teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. Precedente do STF.
4. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. Precedente do STF.
5. A responsabilidade civil do Estado por erro médico é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do agente público.
6. Na apuração da responsabilidade civil adota-se a teoria da causalidade adequada, segundo a qual “somente se considera existente o nexo causal em relação à conduta que se afigura determinante para a ocorrência do dano.” (AgInt no REsp 1676998/ES, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). Este Tribunal possui o mesmo posicionamento: Ac. 1207032.
7. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
8. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, mesmo nas relações de consumo ou diante da hipossuficiência de uma das partes.
9. Em hipóteses excepcionais, é cabível a inversão do ônus da prova contra o Estado em casos de suspeita de erro médico, o que não impede o autor de produzir provas mínimas do direito alegado. Precedente do STJ.
10. É dispensável a oitiva de testemunhas arroladas pelas partes quando a análise documental é considerada suficiente para o exercício do livre convencimento motivado do julgador.
11. Para viabilizar o julgamento do mérito, deve-se nomear perito profissional com capacidade técnica para elaborar laudo pericial, bem como para responder aos quesitos das partes e do Juízo.
12. Recurso conhecido e não provido.